Tribunal: TJDFT
Processo: 0718720-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. COMUNICAÇÃO SOBRE A VENDA NÃO EFETUADA. ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. DÉBITOS DE TRIBUTOS ATÉ A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A propriedade de coisa móvel é adquirida com a tradição e incumbe ao adquirente efetuar a transferência da propriedade do veículo automotor perante o órgão de trânsito, consoante dispõe o §1o, do artigo 123, do CTB.
2. A obrigação do adquirente não exclui o dever do alienante em comunicar a venda do automóvel ao órgão de trânsito, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelo pagamento das multas e tributos. Inteligência do art. 134 do CTB.
3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.